Tribunal: STF
Processo: Rcl 74705
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - Nipo da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo nº 1022464-52.2024.8.11.0042, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, “mesmo após deferida e cumprida todas as buscas nas residências dos alvos, fora indeferido pedido de acesso apenas de documentos encartado nos autos formulado com fulcro na Súmula Vinculante 14/STF, contrariando a autoridade do verbete sumular desta Suprema Corte”.



    Assevera que “as referidas medidas cautelares foram decretadas no dia 25.11.2024, isto é, após a autoridade reclamada examinar tais elementos já documentados aos autos, como a representação da autoridade policial, os documentos a ela angariados (Relatório Técnico nº 2024.5.233936/NI/DHPP – 16/08/2024, o Relatório Técnico nº 2024.5.256240/NI/DHPP – 08/11/2024, outros relatórios de investigação), bem como o parecer do MPEMT”.



    Defende que “os elementos já documentados desde a representação das cautelares estão sendo adjetivados pela autoridade reclamada para justificar, em petição de princípio, a suposta justa causa, constituindo o ato reclamado em uma verdadeira contrariedade frontal a autoridade do entendimento da Súmula Vinculante n. 14 do STF, com o fim exclusivo de suprimir o acesso, verificação das fundadas razões e o questionamento do decreto cautelar, blindando-o de quaisquer contraditório diferido ou questionamento via habeas corpus”. 



    Requer, em medida liminar, seja determinado que a autoridade reclamada “forneça à defesa ao menos neste momento os documentos indicados no decreto de busca e apreensão, como o Relatório Técnico nº 2024.5.233936/NI/DHPP – 16/08/2024, o Relatório Técnico nº 2024.5.256240/NI/DHPP – 08/11/2024 e os outros relatórios de investigação mencionados, bem como a Representação da Autoridade Policial e o Parecer do MPEMT”. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, “bem como seja determinado a habilitação da defesa técnica nos autos cautelar e nos autos do inquérito policial para que o Reclamante possa ter acesso à integralidade das investigações, restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Corte”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 3):



    “Vistos etc, 



    Cuida-se de REPRESENTAÇÃO pela expedição de Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal em face de Julinere Goulart Bentos, César Jorge Sechi, Antônio João Carvalho Júnior, Gaylussac Dantas de Araujo e Agnaldo Bezerra Bonfim, Afastamento de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos e Compartilhamento de Provas, formulada pelas Autoridades Policiais em exercício na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP. 



    Os pedidos foram deferidos, em consonância ao parecer ministerial, nos termos da decisão proferida no id. 176536385. 



    Vieram os autos conclusos em razão dos pedidos de habilitação formulados em favor dos representados, ora alvos das medidas deferidas no presente incidente cautelar. 



    Não se desconhece que é direito do defensor o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, todavia, como bem lembrou o representante do órgão ministerial (id. 177018102), tal direito é excetuado quanto às diligências ainda em curso. 



    In casu, inclusive, até o momento, sequer aportou o relatório acerca do cumprimento das medidas deferidas. 



    Sobre o assunto, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:



    (...)



    Portanto, considerando a existência de diligências em curso, e ainda não documentada nos autos, INDEFIRO, por ora, os pedidos de habilitação formulados pelas defesas constituídas pelos representados, ora alvos, notadamente em razão da existência de diligências pendentes no curso da presente investigação, evitando-se a frustração das medidas, o que faço em consonância ao parecer ministerial (id. 177018102). 



    Cientifiquem-se os peticionantes (ids. 176930708, 176917175 e 176894722), o Ministério Público e a Autoridade Policial.”



    Formulado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de habilitação da defesa, a autoridade reclamada proferiu nova decisão (Doc. 4):



    “Vistos etc, 



    Sobreveio aos autos o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de habilitação da defesa constituída pelos representados, id. 177588251. 



    Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento integral do pedido de reconsideração, id. 177977313. 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    Decido.



     Do compulsar dos autos, infere-se que os pedidos de habilitação formulados pelas defesas constituídas pelos representados, ora alvos das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo telefônico e telemático, foram indeferidos nos termos da decisão exarada no id. 177103734, em consonância ao parecer ministerial (id. 177018102), em razão da existência de diligências pendentes outrora requestadas pela Autoridade Policial no interesse do presente investigação, evitando-se, a priori, a frustração das medidas e, in casu, a eficácia da própria investigação. 



    Pois bem. 



    Assevera a defesa a imprescindibilidade do acesso aos elementos já documentados, uma vez que os representados foram intimados para prestarem esclarecimentos no próximo dia 10/12/2024, assim, a exigir da douta defesa, preparo técnico e análise detida dos elementos de prova existentes. 



    Aduz que “sem acesso às provas que subsidiaram a expedição das medidas cautelares, inviabiliza-se a adequada orientação e estratégia defensiva, afrontando os princípios constitucionais da defesa plena”, pugnando, assim, pela disponibilização dos documentos encartados nestes autos, quais sejam os “relatórios, pareceres e pedidos”, id. 177588251. 



    Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela combativa defesa, nota-se que as medidas deferidas nestes autos, repisemos se tratarem de busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo telefônico e telemático dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, em sentido diverso do que retratou a defesa, a disponibilização dos documentos encartados nestes autos comprometerá o resultado das diligências em curso, e, ainda, comprometerá a eficácia da própria investigação em tela. 



    Tal constatação, evidenciada neste juízo de cognição sumária, decorre do elevado número de medidas cautelares já deflagradas e outras ainda em curso no interesse da presente investigação, é evidente a complexidade da investigação. 



    No caso dos autos, as medidas deferidas não se tratam de medidas cautelares pessoais (como são as prisões cautelares e as medidas diversas da prisão), o que temos são medidas de meio de prova, assim como o interrogatório, a ser realizado perante a autoridade policial, o é. 



    A medida judicial deferida foi legalmente autorizada à vista do preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no ordenamento jurídico pátrio. 



    Nesse sentido, dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei nº 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime”, temos que o contraditório diferido foi inserido no § 3º do art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in verbis:



    (...)



    Nesse pormenor, destaca-se que tal dispositivo é aplicável às medidas cautelares pessoais, como prisões e medidas cautelares pessoais diversas da prisão, ou seja, é o tratamento dado às medidas ainda mais gravosas que àquelas deferidas neste procedimento cautelar, das quais os representados foram alvos. 



    Sendo assim, diante do caráter excepcional das cautelares penais, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a jaez do crime investigado e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas cautelares em curso.



    Não há se falar em “interpretações excessivamente restritivas do sigilo” - id. 177588251, uma vez que o acesso da defesa ao presente feito não se trata de direito absoluto, notadamente haja vista a existência de diligências sigilosas em andamento, o risco de comprometimento da investigação, e a necessidade de preservação dos meios probatórios. 



    Sobre o assunto temos na jurisprudência:



    (...)



    Ademais, como bem aclarou o Parquet, a Súmula Vinculante nº 14 não garante acesso irrestrito e imediato, mas, tão somente, “o direito de acesso a elementos já documentados, desde que não comprometam a investigação - o que não é o caso dos autos”, id. 177977313. 



    Frisa-se, ainda, que as medidas deferidas foram fundamentadas nos elementos indiciários acerca do envolvimento dos representados na trama criminosa ventilada nos autos. Todavia, o sigilo dos documentos encartados neste feito é medida de interesse público, visando a eficácia mínima da colheita de provas. 



    Pelas razões expostas, bem como nos termos já exarados no decisum de id. 177103734, e, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a habilitação da defesa constituída pelo representados. 



    Cientifique-se o peticionante (id. 177588251).”



    Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que “os pedidos de habilitação formulados pelas defesas constituídas pelos representados, ora alvos das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e quebra de sigilo telefônico e telemático, foram indeferidos nos termos da decisão exarada no id. 177103734, em consonância ao parecer ministerial (id. 177018102), em razão da existência de diligências pendentes outrora requestadas pela Autoridade Policial no interesse do presente investigação, evitando-se, a priori, a frustração das medidas e, in casu, a eficácia da própria investigação”. 



    Destacou, ainda, que “a disponibilização dos documentos encartados nestes autos comprometerá o resultado das diligências em curso, e, ainda, comprometerá a eficácia da própria investigação em tela”.



    Asseverou que “tal constatação, evidenciada neste juízo de cognição sumária, decorre do elevado número de medidas cautelares já deflagradas e outras ainda em curso no interesse da presente investigação, é evidente a complexidade da investigação”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente